Tribunal: STF
Processo: RE 563953
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES. 




  
1.  É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que afronta o princípio constitucional da isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da mulher, a comprovação de estado de invalidez. Inclusão de cônjuge varão como dependente da autora perante o instituto de previdência. Precedentes. 
2.  Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.